Tribunal: TJBA
Processo: 8006714-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006714-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: ADILSON JOSE CALDEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ASSIMETRIA INFORMACIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA)
contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. A decisão de primeiro grau atribuiu à empresa o encargo de demonstrar a regularidade de suas contratações terceirizadas e a inexistência da preterição alegada pelo candidato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inversão do ônus da prova configura exigência de prova impossível de ser produzida pela agravante ou se representa a aplicação correta da técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório, justificada pela profunda assimetria de informações entre o cidadão e a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Recorrido deve ser rejeitada, uma vez que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre a redistribuição do ônus da prova, garantindo à parte o direito de impugnar a regra de instrução antes do julgamento do mérito.

4. A regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, comporta flexibilização por meio da distribuição dinâmica, autorizada pelo parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Essa técnica é aplicável quando se constata a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova necessária e a maior facilidade da parte contrária em apresentar os elementos para o esclarecimento dos fatos.

5. Em demandas que envolvem a alegação de preterição em concurso público por meio de terceirização, existe uma evidente assimetria informacional.
In casu
, a agravante detém o controle absoluto e exclusivo sobre os documentos administrativos, os contratos de prestação de serviços, as ordens de alocação de pessoal, os relatórios internos e a descrição exata das atividades diárias executadas pelos trabalhadores terceirizados.

6. A determinação para que a empresa apresente esses documentos não caracteriza a exigência de uma prova negativa ou impossível. Trata-se, na realidade, da exigência de uma prova positiva e documental, consistente na apresentação de sua própria rotina administrativa para demonstrar o real escopo das funções exercidas pelos terceirizados, afastando assim a alegação de que estaria sendo obrigada a produzir prova diabólica.

7. O candidato possui o dever de trazer indícios iniciais, mas cabe à empresa, que detém o monopólio da informação, apresentar os documentos detalhados que permitirão ao juízo concluir se houve ou não a sobreposição de funções.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a inversão do ônus da prova em ações que discutem preterição em concurso público quando evidenciada a assimetria informacional entre o candidato e a Administração Pública, cabendo à entidade estatal apresentar os documentos detalhados sobre a atuação dos terceirizados. 2. A determinação para que a empresa exiba documentos de sua rotina administrativa e contratual para comprovar a regularidade das terceirizações não configura exigência de prova impossível."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8006714-14.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como agravado
ADILSON JOSE CALDEIRA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça